Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-92.2024.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-92.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 017.766.751-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSILENE RICARDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 031.049.121-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000456-92.2024.8.11.0006

APELANTE: JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Ricardo de Souza Filho contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal leve e ameaça, cometidos no âmbito de violência doméstica, com fundamento nos arts. 129, § 13, e 147,
caput
, do Código Penal, c/c a Lei Maria da Penha, à pena total de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal, à luz do princípio da consunção; (ii) verificar a existência de erro material na dosimetria da pena do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ameaça e a lesão corporal ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos, mesmo que no mesmo ambiente familiar, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a inaplicabilidade do princípio da consunção quando as condutas são autônomas e não há relação de instrumentalidade entre os delitos.

Verifica-se erro material na dosimetria da pena do crime de lesão corporal, uma vez que, mesmo fixada a pena-base no mínimo legal e ausentes agravantes ou atenuantes, o juiz aumentou a pena intermediária sem qualquer justificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de ameaça e lesão corporal são cometidos de forma autônoma e com desígnios distintos, ainda que no mesmo contexto de violência doméstica. 2. A majoração imotivada da pena intermediária na ausência de agravantes ou atenuantes configura erro material, sendo devida sua readequação para o patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147, caput; CF/1988, art. 5º, XLV; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.632.607/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.616.759/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.10.2024; TJMT, Ap. nº 1001802-92.2022.8.11.0024, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.04.2025; TJMT, Ap. nº 1000753-81.2023.8.11.0088, rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, j. 22.04.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000456-92.2024.8.11.0006

APELANTE: JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, às penas de
“01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção”
, em regime aberto – art. 129, §13, 147,
caput
, do CP, com implicações da Lei Maria da Penha.

A Defensoria Pública requer: a) a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, visto que
“as palavras ameaçadoras teriam sido proferidas, segundo a própria vítima, dentro do mesmo contexto da lesão corporal”
; b) a retificação da pena do delito de lesão corporal, pois o juiz singular,
“por erro material, recrudesceu imotivadamente a pena intermediária”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para retificar a pena com relação ao delito de lesão corporal”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“exclusivamente para que seja sanado o erro material verificado na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de lesão corporal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000456-92.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“ Consta no incluso caderno informativo que, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 10h50min, na residência localizada na Rua das Camélias, n.º 376, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado José Ricardo de Souza Filho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Rosilene Ricarda Pereira de Souza, sua irmã, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 139015398), bem como ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a ela, dizendo-lhe ‘se eu for preso vou te matar’ condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada mediante violência doméstica e familiar.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava na residência dos seus genitores, ocasião em que seu irmão, ora denunciado, chegou ao local, iniciando uma conversa acerca da separação conjugal dele.

Apurou-se que, em dado momento, ele ficou irritado e iniciou uma discussão com o genitor, ocasião em que a vítima interferiu e ele passou a ofender-lhe a honra, xingando-a de ‘sem vergonha’, ‘vagabunda’ e ‘fica levando macho na casa da mãe’, tendo a vítima rebatido, xingando-o de ‘corno’, ‘safado’, ‘sem vergonha’ e ‘noiado’.

Ato contínuo, o denunciado apoderou-se de um capacete e desferiu um golpe com o objeto em desfavor da vítima, atingindo seu braço esquerdo, tendo o genitor de ambos impedido novas agressões. Incontinenti, a ofendida dirigiu-se ao banheiro e, ao sair de lá, deparou-se com o denunciado, sob a posse de uma faca, indo em sua direção, o qual fora impedido novamente pelos pais, ao passo que a ofendida, imediatamente correu para fora e contatou a Polícia Militar, tendo o denunciado evadindo-se da residência.

Ressai que, antes de se evadir do local, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo-lhe que ‘se eu for preso vou te matar’.

Consta que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais de natureza leve na ofendida, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 139015398).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado
[...].”

Encerrada a instrução criminal, o juiz singular identificou a responsabilidade penal do apelante, como também afastou a tese de consunção, nos seguintes termos:

“
1.2.1. Da materialidade (todos os fatos).

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial 75.4.2019.6249 (IP 113/2019), Boletins de Ocorrência 2022.242262 e 2022.242262, Relatório Policial 2024.7.3248, Termo de Representação Criminal (fls. 18/19); Pedido de Providências Protetivas, Relatório Psicossocial (Id 155402993), Laudo Pericial 400.1.02.2022.024702-01 (Id 139015398), o qual atesta a existência de lesões no corpo da vítima, bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

1.2.2. Da autoria delitiva (todos os fatos).

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em juízo, a vítima
Rosilene Ricarda Pereira de Souza,
irmã do acusado,

destacou, em suma, que os fatos realmente ocorreram conforme a exordial acusatória, que levou uma “capacitada” nos braços, e foi ameaçada com a faca, mas que os pais conseguiram impedir de ter sido golpeada pela faca. Ademais, alega que o réu estava sob efeitos de drogas e álcool.

Em seu interrogatório judicial, o réu
José Ricardo de Souza Filho
, em suma, declarou que a vítima lhe provocou e insultou, xingando-o de “viado, corno”, e que por isso a agrediu com o capacete, mas negou ter cometido o crime de ameaça, bem como nega estar sob efeitos de drogas, mas concorda que teria ingerido bebida alcoólica.

A versão trazida pelo réu é totalmente isolada nos autos, além de destoar de todo o acervo probatório constante dos autos. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024).

A prova produzida em juízo, corroborada pelos elementos indicados na fase policial, é clara no sentido de que o réu praticou lesão corporal e ameaça em face da vítima, sendo que aquela foi regularmente comprovada através de exame de corpo de delito 400.1.02.2022.024702-01 e esta pelo relatório psicossocial (Id 155402993) e o depoimento em fase policial e judicial, os quais constam nos autos.

Ademais, restou evidenciado pelo relato da vítima que o acusado ameaçou a vítima em duas situações distintas, a primeira enquanto perpetrava o crime de lesão corporal, quando a ameaçou utilizando uma faca, bem como em outro momento que, por palavras, ameaçou causar mal injusto e grave a ela, dizendo-lhe “se eu for preso vou te matar”.

Logo, as duas situações não ocorreram de forma simultânea ou em um único contexto, mas em momentos distintos e com características diferentes, o que indica uma continuidade no comportamento ameaçador do acusado
.

Diante disso, é fundamental que o crime de ameaça seja tratado de forma autônoma, uma vez que, conforme narrado pela vítima, não se configuram como parte integrante ou acessória do crime de lesão corporal, mas como infrações independentes, ocorrendo em temporalidade e circunstâncias diferentes.

O fato de o acusado ter se utilizado de uma ameaça física imediata e de uma ameaça verbal em outra ocasião revela a intenção deliberada de incutir medo, razão pelo qual o crime de ameaça não deve ser absorvido pelo delito de maior gravidade, qual seja lesão corporal
.

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que a prova testemunhal produzida em juízo, bem como os demais depoimentos colhidos na fase investigativa, confirmaram o contexto no qual o crime se deu, com detalhes da conduta atribuída ao acusado.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado.

As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos delitos capitulados na inicial acusatória, qual seja lesão corporal e ameaça. (...).”

Em Juízo, a vítima R. R. P. de S. afirmou, de modo claro e coerente, ter sido agredida fisicamente por seu irmão, mediante o uso de capacete, o que lhe causou lesões corporais. Relatou que, em momento posterior, foi ameaçada com uma faca, sendo o golpe impedido pelos genitores. Descreveu ainda que, logo em seguida ao fato da faca, o réu lhe ameaçou verbalmente, afirmando que, caso fosse preso, a mataria. Confira-se:

“(...) Aí ele me deu uma capacetada, meu braço ficou roxo, aí eu fui pro banheiro, ele me ameaçou com uma faca. Se meu pai e minha mãe não entra na frente, tranca o portão. Ele tinha desferido também (...). E nisso meu pai com a minha mãe entrou no meio. Aí eu conforme tava a bagunça, tava na frente, eu fui para ir no banheiro. No que eu fui pro banheiro, ele tava na cozinha, pegou uma faca e correu atrás de mim. Se não fosse por causa do meu pai e minha mãe, ele tinha desferido (...). [Promotor de Justiça: Entendi. E ele chegou a falar pra senhora isso que consta aqui de de matar a senhora, se ele fosse preso, ele ia me matar?. Esse aí foi mesmo (...).”

Por seu turno, o réu, em seu interrogatório, admitiu a agressão com o capacete, alegando ter sido provocado verbalmente pela vítima. Negou, contudo, a prática de ameaças e afirmou não estar sob efeito de substâncias entorpecentes, mas apenas de bebida alcoólica.

Ao contrário do alegado pela defesa, as ameaças não se revelaram como meio necessário para a prática da lesão corporal, tampouco integraram qualquer fase de sua execução.

O conjunto probatório revela que a agressão física ocorreu inicialmente, mediante o emprego de um capacete, enquanto as ameaças sucederam esse evento, manifestando-se posteriormente por meio da exibição de uma faca e, mais adiante, por declaração verbal de morte.

Ainda que cometidas no mesmo ambiente familiar, a distância temporal e a autonomia das condutas são notórias, evidenciando a manifesta independência entre os delitos, que, inclusive, tutelam bens jurídicos distintos.

Dessa forma, mostra-se incabível o reconhecimento da consunção, pois a ameaça não constituiu meio necessário à prática da lesão corporal, tampouco integrou o
iter criminis
do delito mais grave, conforme, aliás, bem destacou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer:

“No tocante à condenação pelo crime de ameaça, embora a Defesa pleiteie a aplicação do princípio da consunção, argumentando que as ameaças foram proferidas no mesmo contexto fático e concomitantemente às agressões físicas, não se pode admitir o reconhecimento do instituto da consunção, uma vez que as ameaças não se configuraram como meio necessário à consumação do delito de lesão corporal.

No presente caso, as lesões corporais ocorreram inicialmente, sendo que, em momento posterior às agressões, o apelante teria ameaçado a vítima, dizendo que se ele fosse preso iria matá-la, conforme se pode extrair do depoimento da vítima acostado ao ID 285542867.

Portanto, é incabível a aplicação do instituto da consunção, uma vez que, embora as condutas delituosas tenham ocorrido no mesmo contexto fático, elas se mostraram independentes e autônomas, ou seja, as ameaças foram proferidas após a prática da lesão corporal. Assim, as condutas criminosas são distintas, autônomas, resultaram de desígnios independentes e se consumaram em momentos diversos, sendo certo que os tipos penais em questão – ameaça e lesão corporal – tutelam bens jurídicos diferentes (liberdade psíquica e incolumidade física, respectivamente).

Assim, embora praticados no mesmo contexto fático, mas de forma subsequente, não há nenhuma relação de submissão entre os delitos, o que impossibilita a aplicação da consunção.

Em outras palavras, o crime de ameaça não constitui meio necessário, nem fase de preparação ou execução do delito de lesão corporal.

Dessa forma, afasta-se o pleito defensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para sua aplicação.”

Colaciono, ainda, os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito.”
(STJ, AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, de 6/12/2024)

“Inviável o reconhecimento da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, por se tratar de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos tutelados (liberdade psíquica e integridade física).”
(TJMT, Ap. 1001802-92.2022.8.11.0024, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, 25/04/2025)

“O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito de violência doméstica possuem desígnios autônomos e não apresentam nexo de dependência entre si. Lesão corporal e ameaça são delitos autônomos quando realizados em contextos temporais distintos e com objetivos diversos, ainda que no mesmo contexto de violência doméstica.”
(TJMT, Ap. 1000753-81.2023.8.11.0088, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22/04/2025)

Por outro lado, assiste razão à defesa no tocante à dosimetria da pena do crime de lesão corporal.

Consta da sentença que a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal [1 ano de reclusão] e, na segunda fase, mesmo ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária foi elevada para 1 ano e 2 meses de reclusão.

Confira-se:

“Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão.

Quanto à segunda fase, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.”

Logo, verifica-se a existência de erro material, o que justifica a readequação da pena intermediária para 1 ano de reclusão, a qual transformo em definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do crime de lesão corporal para 1 ano de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025